Tribunal: STF
Processo: HC 203677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 594.464/SP, CUJA ORDEM FOI DENEGADA RECENTEMENTE. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, conforme se extrai do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando direta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
    2. No caso, a petição inicial do habeas corpus foi liminarmente indeferida em razão de se tratar de reiteração do pedido formulado no HC 594.464/SP. Contudo, nas razões do agravo regimental, o fundamento da decisão impugnada não foi especificamente infirmado, limitando-se o Agravante a repetir a argumentação referente ao mérito do habeas corpus.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP não conheceu do pedido de concessão de livramento condicional, formulado em favor do paciente. 
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (668.624). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “carece de fundamentação idônea a r. decisão impugnada, porquanto não apontou qualquer motivação concreta que demonstrasse o demérito do apenado, sendo certo que a gravidade abstrata do delito não se constitui fundamento suficiente para se negar a benesse ora pleiteada, sobretudo quando há atestado recente de bom comportamento carcerário”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a inserção do paciente no regime mais brando, qual seja, o livramento condicional, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos essenciais às medidas”.
    6. Decido.
    7. As alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    8. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, tem-se que o pedido aqui retratado já foi objeto de apreciação na origem, ocasião em que interposto recurso (Agravo em Execução nº 0005029-45.2020.8.26.0482), que restou desprovido. Ainda que assim não fosse, sem embargo da gravidade dos delitos levados a efeito pelo condenado (tráficos de drogas e furto qualificado fl. 27), e que lhe valeram considerável pena (16 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão fl. 25), o simples fato de o condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva, não lhe confere o direito de, por si só, ser colocado em liberdade, máxime se considerado o período remanescente de pena a cumprir (TCP para 04.01.2026 fl. 25). 
    O sentenciado, inclusive, durante a execução da pena, praticou duas faltas disciplinares de natureza grave (fl. 28), em total descompasso com sua finalidade reeducativa; tal circunstância faz ressumbrar personalidade avessa à lei, ao convívio social e à terapêutica penal. 
    Diante desse quadro, necessário bem averiguar sua evolução, mostrando-se prematuro colocá-lo em contato com a coletividade, considerado o período remanescente de pena a cumprir.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator